Tribunal: TJES
Processo: 5015078-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015078-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN DA SILVA DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015078-76.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO BATISTA ALVES FILHO
PACIENTE: IAN DA SILVA DE JESUS

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO BATISTA ALVES FILHO - ES24990
Advogados do(a) PACIENTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A, JOAO BATISTA ALVES FILHO - ES24990

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ÎTAPEMIRIM-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que manteve a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, ante o suposto risco concreto de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que preserva a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, baseada na necessidade de garantia da ordem pública.

O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela vida pregressa do paciente, constitui fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar.

O histórico criminal do paciente aponta registros pretéritos relacionados a tráfico de drogas, posse de arma de fogo e porte de entorpecentes, o que demonstra a periculosidade e a propensão a práticas delitivas.

A existência de outra ação penal em curso contra o paciente, pela suposta prática de crime idêntico de homicídio qualificado (processo nº 5000477-79.2025.8.08.0060), reforça a conclusão do risco de que, em liberdade, volte a delinquir.

A extrema gravidade da conduta imputada, um homicídio qualificado praticado com uso de arma de fogo, aliada ao histórico do réu, justifica a medida restritiva de liberdade para resguardar o meio social.

Concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem o risco de reiteração delitiva.

O histórico criminal do agente, incluindo registros de atos infracionais e ações penais em curso por crimes graves, serve como fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, somada à periculosidade do agente, justifica a prisão preventiva como forma de impedir a continuidade da atividade criminosa.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015078-76.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO BATISTA ALVES FILHO
PACIENTE: IAN DA SILVA DE JESUS

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO BATISTA ALVES FILHO - ES24990
Advogados do(a) PACIENTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A, JOAO BATISTA ALVES FILHO - ES24990

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IAN DA SILVA DE JESUS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, por meio do qual foi mantida a prisão preventiva do paciente, no bojo da Ação Penal nº 5000447-94.2025.8.08.0011, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida nos autos da Ação Penal nº 5000447-94.2025.8.08.0011, encontra-se fundamentada na necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

A autoridade apontada como coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, e não se constata, de plano, flagrante ilegalidade capaz de ensejar a soltura do paciente.

Com efeito, o juízo de origem destacou a extrema gravidade da conduta imputada ao réu, tratando-se de homicídio qualificado, praticado mediante uso de arma de fogo. Além disso,
ressaltou a existência de registros pretéritos relacionados ao tráfico de drogas, posse de arma de fogo e porte de entorpecentes, com abordagens recentes em contextos similares, o que indica, de fato, um risco concreto de reiteração delitiva.

Deste modo, a menção a outras ações penais em curso serve como fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar, visando impedir a continuidade da atividade criminosa e resguardar o meio social.

Ademais, o risco de que o paciente volte a delinquir não é mera presunção, mas uma conclusão extraída de seu histórico criminal. Conforme ressaltou a suposta autoridade coatora, o paciente possui registros pretéritos relacionados a tráfico de drogas e posse de arma de fogo. De forma ainda mais contundente, consta nos registros do sistema INFOPEN que ele responde a outra ação penal pela suposta prática de crime idêntico, qual seja, homicídio qualificado, apurado nos autos do processo nº 5000477-79.2025.8.08.0060.

Assim, concretamente demonstrada pelo Juízo

a quo
a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)